Tribunal: TJMT
Processo: 1031217-90.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031217-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Propriedade Fiduciária, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARISABETE LAZZAROTTO - CPF: 051.201.141-99 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VALOR DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de tutela cautelar antecedente que indeferiu o pedido de suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e leilão de imóvel. A agravante alegou desproporção entre o valor atribuído pela credora ao imóvel (R$ 1.800.000,00) e seu suposto valor de mercado (R$ 3.200.000,00), sustentando o risco de alienação por preço vil. Foi deferida liminarmente a suspensão do procedimento, posteriormente revogada com o julgamento de mérito do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender o procedimento expropriatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica, pois a agravante enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, ao questionar a ausência de probabilidade do direito e a utilização do valor de aquisição como critério exclusivo para aferição do valor de mercado do imóvel.

O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera alegação de discrepância entre o valor da avaliação promovida pela credora e o valor de mercado do imóvel, desacompanhada de qualquer documento técnico ou indiciário que a corrobore, não configura probabilidade do direito.

O registro de aquisição do imóvel por R$ 500.000,00 em novembro de 2024 fragiliza a alegação de preço vil, especialmente diante da ausência de laudo de avaliação, anúncios de imóveis similares ou qualquer outro elemento probatório mínimo.

A existência de perigo de dano, por si só, não supre a ausência de verossimilhança nas alegações, sendo inviável a concessão da medida de urgência sem a demonstração cumulativa dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por MARISABETE LAZZAROTTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE nº 1002489-80.2025.8.11.0051, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e leilão do imóvel de matrícula nº 17.039 do SRI local.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante: (i) a existência de perigo de dano irreparável, caso seja consolidada a propriedade em favor da agravada ou realizado leilão do imóvel matriculado sob o nº 17.039 do SRI local; (ii) a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na alegação de que o valor de avaliação do imóvel (R$ 1.800.000,00) realizado pela agravada diverge substancialmente de seu real valor de mercado (R$ 3.200.000,00), podendo acarretar alienação por preço vil; (iii) a inaplicabilidade do valor da aquisição anterior (R$ 500.000,00 em novembro de 2024) como parâmetro de valoração atual do bem; (iv) a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal reconhecendo a nulidade de alienações por preço vil.

Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo para suspensão imediata do procedimento de consolidação da propriedade e eventual leilão, e, ao mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da tutela de urgência.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido na decisão de Id. n.º 316413396.

Contrarrazões de Id. n.º 322096859, por meio das quais a parte recorrida pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a parte recorrente não impugnou especificamente a decisão recorrida. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Ausência Impugnação).

A parte agravada requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica às razões do
decisum
.

De acordo com o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.

A propósito, trago os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.),
in verbis
:

“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

No caso, em que pese as alegações da parte agravada, verifico que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados no
decisum
pelo julgador de primeiro grau quanto à ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a decisão agravada indeferiu a medida por entender ausente a probabilidade do direito, baseando-se na falta de provas do valor de mercado e no preço de aquisição anterior do bem.

A agravante, em sua peça recursal, contrapõe-se diretamente a essa fundamentação, ao sustentar a inaplicabilidade do valor de aquisição como parâmetro atual e ao defender que a alegada desproporção entre a avaliação e o valor de mercado configura, por si só, a plausibilidade da tese de preço vil.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado. A fundamentação do magistrado singular assenta-se em dois pilares: a ausência de qualquer elemento probatório que sustente a alegação de que o valor de mercado do imóvel seria de R$3.200.000,00 e, em contrapartida, a existência de registro na matrícula do bem indicando sua aquisição por valor substancialmente inferior (R$ 500.000,00) em data recente.

Tal raciocínio se mostra, a meu ver, irretocável.

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência, não basta a mera alegação. Incumbe à parte autora, ora agravante, instruir seu pedido com elementos mínimos que tornem sua tese verossímil, conferindo ao julgador a convicção, ainda que sumária, da plausibilidade de suas razões.

No caso em tela, a agravante limita-se a afirmar a existência de uma vultosa discrepância entre a avaliação da credora (R$ 1.800.000,00) e o suposto preço de mercado (R$ 3.200.000,00), sem, contudo, apresentar um laudo de avaliação, ainda que unilateral, anúncios de imóveis similares na região ou qualquer outro documento que pudesse conferir um grau mínimo de plausibilidade à sua assertiva.

Corretamente, o Juízo
a quo
observou que a única evidência documental relativa a valor, presente nos autos, milita em desfavor da tese autoral, qual seja, o registro da aquisição do imóvel por R$500.000,00 em novembro de 2024.

Embora tal valor não represente, necessariamente, o valor de mercado atual, sua manifesta disparidade com o montante alegado pela recorrente reforça a fragilidade da alegação, que se apresenta desprovida de qualquer lastro probatório.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao concluir que, no presente momento processual, as alegações da agravante não ultrapassam o campo da mera conjectura, sendo insuficientes para evidenciar a probabilidade do direito necessária à suspensão do procedimento expropriatório.

Embora o perigo de dano seja inerente ao procedimento de consolidação da propriedade, a sua presença, isoladamente, não é capaz de autorizar a concessão da tutela de urgência, que exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito.

Destarte, ausente um dos requisitos essenciais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, revogo a medida liminar deferida no Id. n.º 316413396.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025